Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710680-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre a legitimidade recursal, uma vez que não é parte do presente conflito de competência, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator